Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-94.2018.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
AÃÃO PENAL ORIGINÃRIA. DENÃNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 1Âº, INC. I DO DECRETO-LEI 201/67. DENÃNCIA RECEBIDA. 1. ImpÃμe-se o recebimento da denÃºncia quando a inicial acusatÃ3ria, como no caso, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da aÃ§Ã£o penal, e ausentes as hipÃ3teses de rejeiÃ§Ã£o da peÃ§a acusatÃ3ria ou de absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada anÃ¡lise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno.2. DenÃºncia recebida. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
AÇÃO PENAL ORIGINARIA
PROCESSO Nº. 0001223-94.2018.8.14.0000
AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
DENUNCIADO: ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
ADVOGADO: FLUVIA MORAES PACHECO - OAB/PA 21.887
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 1º, INC. I DO DECRETO-LEI 201/67. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Impõe-se o recebimento da denúncia quando a inicial acusatória, como no caso, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da ação penal, e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada análise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno.
2. Denúncia recebida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em receber a denúncia ofertada em desfavor do denunciado Odimar Wanderley Salomão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária, em ambiente virtual, da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 25 de janeiro a 1° de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Penal Originária oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, pretendendo sua condenação pelo delito contido no Art. 1°, I do Decreto-Lei n° 201/67.

Em um contexto fático, asseverou a inicial acusatória:

I - Que, o denunciado, na qualidade de Prefeito do Município de Afuá, firmou o convênio FDE n° 137/2008; II - Que, o objeto do referido convênio seria a construção de, aproximadamente, 400m (quatrocentos metros) de passarela em madeira no bairro de Novo Capim Marinho; III - Que, dentro do referido contexto contratual, restou transferido a Prefeitura Municipal a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), devendo o valor ser complementado pelo executivo local no
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); IV - Que, segundo o parecer técnico do Ministério Público de Contas, houve a conclusão de 100% do objeto do convênio, não obstante tenha sido detectado o ¿fracionamento ou parcelamento de despesas, em desacordo com o Art. 23 da Lei 8.666/93¿; V - Que, ainda, o Tribunal de Contas do Estado opinou pela devolução do saldo do convênio, no valor de R$ 1.903,15 (mil novecentos e três reais e quinze centavos), além da aplicação de multas pelo fracionamento indevido de despesas; VI - Que, outras irregularidades foram, igualmente identificadas, tais como (i) a fixação de taxa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para participar do procedimento licitatório, circunstância que fragilizaria a competitividade inerente a norma que rege o tema, (ii) inversão procedimental do rito legal estabelecido para o Pregão bem como, outros vícios procedimentais nos Convites n° 086/2008 e 082/2008; VII - Que, além dos elementos já referidos, a prestação de contas apresentada revelou vícios diversos, tais como a aquisição de material de construção de empresas que não concorreram no procedimento licitatório, ausência de documentos aptos a comprovar a totalidade das despesas e a execução apenas parcial das obras.

Pautado em tais considerações, afirmou que as condutas do denunciado amoldam-se a diversos delitos do Decreto-Lei n° 201/67, Lei 8.666 e do Código Penal, sendo possível, no entanto, falar-se em responsabilização do denunciado unicamente pelo delito contido no Art. 1°, I do Decreto-Lei n° 201/67, posto que os demais delitos encontram-se fulminados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assim posto, houve o regular processamento da denúncia, tendo a C. Seção de Direito Penal - a unanimidade, na data de 10/12/2018, entendido pela ocorrência do instituto da
emendatio libelli
, amoldando as condutas descritas na inicial ao Art. 90 da Lei n° 8.666/93, com a consequente prescrição da pretensão punitiva estatal.

Da decisão, foi manejado o cabível Recurso Especial pelo
parquet
que, após regular processamento, restou conhecido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça, argumentando o Voto Condutor que, a jurisprudência mais recente daquela C. de Justiça reconhece a distinção entre os bens jurídicos tutelados pelo Art. 90 da Lei n° 8.666/93 e o Art. 1°, I do Decreto-Lei n° 201/67, determinando por via de consequência o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para o julgamento do feito, vedando-se o reconhecimento da consunção nos fatos praticados.

Era o necessário a relatar.
VOTO

Conforme bem delineado na Lei n° 8.038/90 e no Regimento Interno deste Sodalício, debruça-se este primeiro momento processual, posta a instrução no ponto em que se encontra, ao recebimento ou não da denúncia oferecida e, sobre o ponto, convém esclarecer que,
o juízo de deliberação acerca do recebimento da exordial acusatória consiste em ato judicial com pressupostos e requisitos previstos no art. 41 e art. 395 do Código de Processo Penal, bem como, no caso, pertinente à ação penal de competência originária do Tribunal (Lei 8.038/1990, art. 1º a art. 12), também no art. 397 do mesmo Código
(
e.g
. STF: HC 116.653, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11.04.2014).

Assim, nesse viés de consideração, a atividade jurisdicional a ser desenvolvida circunscreve unicamente atestar-se a existência de suporte probatório mínimo a embasar a exordial acusatória e examinar a presença dos requisitos necessários para o seu recebimento ou não, a fim de que sejam evitadas lides temerárias, fruto de eventual perseguição aos agentes políticos responsáveis pela Chefia do Poder Executivo Municipal.

No caso, a peça acusatória veio munida dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição detalhada dos fatos tidos por criminosos, com a individualização das condutas imputadas ao denunciado; a qualificação do acusado; e a classificação dos delitos, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se verifica, inclusive, da resposta preliminar de fls.28/54, apresentada nos moldes do art. 4º da Lei nº 8.038/1990.

Ademais, há no caderno em anexo aos autos principais, vasto acervo documental apto a demonstrar, ao menos em um momento inicial, que há justa causa para a persecução penal, já que existentes prova de materialidade e indícios suficientes de autoria dos ilícitos imputados ao denunciado, sobretudo na forma como - elucidativamente exposto na inicial ofertada, sendo possível dessumir-se abstratamente a moldura normativa como incidente nos fatos em tese praticados através da análise documental ali existente.

Por oportuno, convém frisar que os fatos narrados na peça acusatória referentes ao acusado encontram tipicidade aparente no art. 90 da Lei 8.666/93, já prescrito e, considerando os exatos termos do Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no art. 1º, I do Decreto-Lei 201/67, a qual assim prescreve:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(...)
I - Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

Com efeito, constato, ao menos neste juízo preliminar, que a conduta descrita corresponde ao citado tipo penal, porquanto hajam indícios concretos acerca da ocorrência de ilegalidades ocorridas durante a fase licitatória - com aparente conhecimento e concordância do denunciado. Destarte, como se vê, a acusação é, em linha de princípio, perfeitamente viável, inexistindo, no caso, com concretude e evidência necessárias ao pronto reconhecimento, quaisquer das situações preconizadas no art. 395 e 397 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em rejeição da peça acusatória e muito menos de absolvição sumária do acusado.

Nesse sentido, já me posicionei em julgados anteriores, sendo acompanhado a unanimidade por este Tribunal de Justiça:
(...)
3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.
Ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária e presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser recebida a denúncia quanto aos delitos dos arts. 298 e 304 do Código Penal. 4. Denúncia recebida. Decisão unânime¿. (AP nº 0000361-32.2017.8.14.0074, Rel. Ronaldo Marques Valle, Seção de Direito Penal, Julgado em 08.10.2018) (grifei).

Desse modo, com supedâneo no contexto probatório dos autos, recebo a denúncia ofertada em desfavor de Odimar Wanderley Salomão - Prefeito Municipal de Afuá/PA.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.
Des.
or.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator